Tribunal: STJ
Processo: 1414622-55.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952966 - MS (2025/0200654-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO BASSO
EMBARGANTE
: ADRIANO DOS SANTOS BASSO
EMBARGANTE
: ANDERSON DOS SANTOS BASSO
EMBARGANTE
: SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI
CENTRO-SUL MS/BA
ADVOGADOS
: ANDRÉ VICENTIN FERREIRA - MS011146
EDSON TAVARES CALIXTO - MS010681
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COOPERATIVA.
CONCURSALIDADE
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. SÚMULAS
182/STJ E 83/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO
EMBARGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento a agravo interno interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
requerendo a sua reforma.
3. A parte embargada, intimada nos termos do
§ 2o, do
art. 1.023,
Código de Processo Civil, requereu a rejeição dos embargos.
4. O Ministério Público Federal foi intimado e tomou ciência dos
autos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA54037764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d3359133-c1c0-41fb-9ee5-25ae8406cb35

III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
7. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que não há omissão ou falta
de fundamentação na decisão judicial que, embora contrária aos
interesses da parte, analisa suficientemente as questões
propostas, adotando entendimento adequado à solução da
controvérsia.
9. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d3359133-c1c0-41fb-9ee5-25ae8406cb35

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952966 - MS (2025/0200654-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO BASSO
EMBARGANTE
: ADRIANO DOS SANTOS BASSO
EMBARGANTE
: ANDERSON DOS SANTOS BASSO
EMBARGANTE
: SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI
CENTRO-SUL MS/BA
ADVOGADOS
: ANDRÉ VICENTIN FERREIRA - MS011146
EDSON TAVARES CALIXTO - MS010681
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COOPERATIVA.
CONCURSALIDADE
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. SÚMULAS
182/STJ E 83/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO
EMBARGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento a agravo interno interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
requerendo a sua reforma.
3. A parte embargada, intimada nos termos do
§ 2o, do
art. 1.023,
Código de Processo Civil, requereu a rejeição dos embargos.
4. O Ministério Público Federal foi intimado e tomou ciência dos
autos.
Documento eletrônico VDA53798305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:28
Código de Controle do Documento: 94688637-cd59-4b27-ac8e-e9136f2592fd

II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
7. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que não há omissão ou falta
de fundamentação na decisão judicial que, embora contrária aos
interesses da parte, analisa suficientemente as questões
propostas, adotando entendimento adequado à solução da
controvérsia.
9. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. COOPERATIVA. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
SÚMULAS 182/STJ E 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os
Documento eletrônico VDA53798305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:28
Código de Controle do Documento: 94688637-cd59-4b27-ac8e-e9136f2592fd

fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do CPC e
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno
preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada apontou como fundamento de inadmissibilidade
do recurso especial a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, sendo que
a parte agravante não impugnou, de forma específica, a aplicação da
Súmula 83/STJ.
4. A jurisprudência do STJ, inclusive da Corte Especial, firmou- se no
sentido de que a decisão que inadmite o recurso especial possui
dispositivo único, exigindo impugnação de todos os seus fundamentos,
sob pena de não conhecimento do recurso (
DJe de
EAREsp 746.775/PR,
.
30/11/2018)
5. Alegações genéricas, sem enfrentamento concreto dos fundamentos
da decisão agravada, não atendem ao princípio da dialeticidade, atraindo
a aplicação da
(AgInt no
DJe
Súmula 182/STJ
AREsp n. 2.475.471/SP,
de
.
20/2/2025)
6. A superação da
exige demonstração de dissídio
Súmula 83/STJ
jurisprudencial atual ou de distinção entre o precedente citado e o caso
concreto, ônus não observado na hipótese (AgRg no
DJe de
.
AREsp n. 238.064/RJ,
18/8/2014)
7. O entendimento dominante do STJ estabelece que, ausente a
impugnação específica, resta inviabilizado o conhecimento do agravo em
recurso especial, bem como do agravo interno que não supre tal omissão
(AgInt no
DJe de
AgInt no
AREsp n. 2.494.296/DF,
26/11/2024;
DJe de
.
AREsp n. 2.696.873/SP,
20/12/2024)
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material (e-STJ Fl.310/315).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ Fl.319).
Intimado, o Ministério Público Federal apôs ciência.(e-STJ Fl.325)
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53798305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:28
Código de Controle do Documento: 94688637-cd59-4b27-ac8e-e9136f2592fd

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada
pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais transcrevo para
que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 255-256):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: (...).
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente
recurso
inadmissível
ou,
ainda,
aplicar
a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte Especial
em
)
16/03/2016
Documento eletrônico VDA53798305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:28
Código de Controle do Documento: 94688637-cd59-4b27-ac8e-e9136f2592fd

Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a desconstituir,
de maneira contundente, os argumentos que sustentaram a decisão
atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO QUE
NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM INTUITO
PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO. DIALETICIDADE.
POR
SÚMULA No 283/STF,
ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o
não provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.475.471/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§1o,DO
CPC.

ART.
1.021,
MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. MULTA. ART.
SÚMULA No 182/STJ.
1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
Documento eletrônico VDA53798305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:28
Código de Controle do Documento: 94688637-cd59-4b27-ac8e-e9136f2592fd

preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e
art. 1.021,
no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O momento processual adequado para a impugnação completa
dos termos da decisão de inadmissibilidade é no agravo em
recurso especial, e não no agravo interno interposto contra a
decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.696.873/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL
E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO INDEFERIU O
PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da não impugnação do
seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência
da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.494.296/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
26/11/2024.

Documento eletrônico VDA53798305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:28
Código de Controle do Documento: 94688637-cd59-4b27-ac8e-e9136f2592fd

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO. PRECLUSÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS
PRECEDENTES
ESPECÍFICOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
RECORRENTE.
REVISÃO.
SUMULAS N. 7/STJ E 280 /STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência da
Súmula n. 182 /STJ (
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.424.404/SP,
Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
DJe
. Preclusa, portanto, a tese de imprescindibilidade
17/11/2021)
de formação de litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.206.481/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
9/10/2024.
)
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no
sentido de que, ausente impugnação específica dos fundamentos
presentes na decisão agravada, ou inexistente apresentação de
fundamentação robusta e suficiente à desconstituição dos
argumentos fáticos e jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte
.
recorrente não logrará êxito em sua pretensão
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53798305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:28
Código de Controle do Documento: 94688637-cd59-4b27-ac8e-e9136f2592fd

Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme
que impugnou os óbices levantados como pretexto à
inadmissibilidade nas suas razões, limitou-se a tecer argumentação
genérica quanto à ocorrência de impugnação, sem indicar,
especificamente, o capítulo do agravo em recurso especial apto a
superar tal ônus.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da exige que o recorrente colacione precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
Súmula 83/STJ
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que
não fez. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 544,
CIVIL. 1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o,
I, do CPC). 2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão
Súmula no 83/STJ,
recorrido não está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que outra é a
positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 238.064/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em , DJe de . Grifo 7/8/2014
Acrescido)
18/8/2014
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante afirmou que "Ao
esclarecerem que as cédulas de crédito em discussão não se revestem
das características de ato cooperativo típico — requisito indispensável
para a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial com base
no
o, §13, da
—, os Agravantes demonstraram que a
art. 6
Lei 11.101/05
controvérsia interpretativa persiste no âmbito jurisprudencial, afastando,
por conseguinte, a incidência da
" o que, contudo, não é
Súmula 83/STJ.
suficiente a demonstrar a desnecessidade de revisão fático-probatória,
conforme jurisprudência desta corte.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência dos óbices de maneira
específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso,
o que inviabiliza o conhecimento das insurgências. A propósito: (...) -
Grifos acrescidos.
Documento eletrônico VDA53798305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:28
Código de Controle do Documento: 94688637-cd59-4b27-ac8e-e9136f2592fd

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
Documento eletrônico VDA53798305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:28
Código de Controle do Documento: 94688637-cd59-4b27-ac8e-e9136f2592fd

de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53798305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:28
Código de Controle do Documento: 94688637-cd59-4b27-ac8e-e9136f2592fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.952.966 / MS
Número Registro: 2025/0200654-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023736720238120008
00023745220238120008
08024045420238120008
0804895342023812000
08048953420238120008 14069188820248120000 14146225520248120000 1414622552024812000050002
14164745120238120000
14181287320238120000
23736720238120008
23745220238120008
8024045420238120008 804895342023812000 8048953420238120008
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO DOS SANTOS BASSO
AGRAVANTE : LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO BASSO
AGRAVANTE : ANDERSON DOS SANTOS BASSO
AGRAVANTE : SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
JOÃO VICTOR ARECA MACIEL - MS028895
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MS029286
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI
CENTRO-SUL MS/BA
ADVOGADOS : ANDRÉ VICENTIN FERREIRA - MS011146
EDSON TAVARES CALIXTO - MS010681
FILIPE ALEXANDRE BLOCH - MS022328
Documento eletrônico VDA54008459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: a6ba036a-e749-4424-a73a-432a41fef72c

SAMIRA PAOLA BUTARELLI - MS024811
ROSEMIR ALVES DE SOUZA - MS028019
ANA PAULA VIEIRA E SILVA - MS016108
MARIA REGINA SESTITO NETO - MS029993
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO BASSO
EMBARGANTE : ADRIANO DOS SANTOS BASSO
EMBARGANTE : ANDERSON DOS SANTOS BASSO
EMBARGANTE : SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI
CENTRO-SUL MS/BA
ADVOGADOS
: ANDRÉ VICENTIN FERREIRA - MS011146
EDSON TAVARES CALIXTO - MS010681
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: a6ba036a-e749-4424-a73a-432a41fef72c